Tribunal: TJSP
Processo: 1028752-73.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Servidores Públicos Estaduais inativos e pensionistas. Pretensão ao recebimento de adicionais por tempo de serviço (quinquênio e sexta-parte) calculados sobre vencimentos integrais. Admissibilidade. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Incidência dos adicionais sobre todas as verbas que incluem os vencimentos porque, por sua natureza, se tornaram permanentes. Apostilamento do

Ementa:
Apelação. Servidores Públicos Estaduais inativos e pensionistas. Pretensão ao recebimento de adicionais por tempo de serviço (quinquênio e sexta-parte) calculados sobre vencimentos integrais. Admissibilidade. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Incidência dos adicionais sobre todas as verbas que incluem os vencimentos porque, por sua natureza, se tornaram permanentes. Apostilamento do título devido. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000979169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1028752-73.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante MANOEL FERREIRA DE SOUZA, sendo apelada SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY
UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
PAOLA LORENA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028752-73.2018.8.26.0053 - Voto no 3217
2
Apelação Cível no 1028752-73.2018.8.26.0053
Apelante: Manoel Ferreira de Souza
Apelado: São Paulo Previdência - SPPREV
Comarca: São Paulo
Voto no 3217

Apelação. Servidores Públicos Estaduais inativos e
pensionistas. Pretensão ao recebimento de adicionais
por tempo de serviço (quinquênio e sexta-parte)
calculados
sobre
vencimentos
integrais.
Admissibilidade. Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça. Incidência dos adicionais sobre todas as
verbas que incluem os vencimentos porque, por sua
natureza, se tornaram permanentes. Apostilamento do
título devido. Sentença reformada. Recurso provido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Manoel Ferreira de Souza contra a r. sentença de fls. 46/56, pela qual
foi julgado parcialmente procedente o pedido, para determinar,
para os autores que já tiveram reconhecido o direito à percepção
da sexta-parte antes do ajuizamento da ação, seja a mesma
calculada sobre os vencimentos integrais, assim entendidos o total
devido ao servidor no mês do seu cálculo, excluídas as verbas acima
mencionadas, condenando a Ré a proceder ao pagamento das
parcelas vencidas até cinco anos antes do ajuizamento da presente
ação, com atualização monetária a partir do mês que a verba
deveria ter sido paga até a data do efetivo pagamento e juros a
partir da citação, nos termos acima especificados.

Em suas razões, o autor pugna que a extensão do
direito dado pela r. sentença se de não só à sexta-parte, mas
também ao quinquênio.

Decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões
(fl. 73).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028752-73.2018.8.26.0053 - Voto no 3217
3

Sobreveio parecer da Procuradoria Geral de Justiça às
fls. 78/80.

É a síntese.

Do proêmio, consigno que Manoel Ferreira de Souza,
servidor estadual inativo e pensionista, ingressou com a demanda
pretendendo o recálculo dos adicionais por tempo de serviço
(quinquênio e sexta-parte), de forma que passem a incidir sobre
todas as vantagens pecuniárias que não estão sofrendo incidência,
nos termos do artigo 129 da Constituição Estadual, bem como o
pagamento das diferenças decorrentes, com correção monetária e
acrescidas de juros de mora.

Em que pesem os argumentos tecidos pela r.
sentença, assiste razão ao apelante.

A respeito do adicional por tempo de serviço, assim
dispõe o artigo 129 da Constituição Estadual:

Artigo 129 - Ao servidor público estadual é assegurado o
percebimento do adicional por tempo de serviço,
concedido no mínimo por quinquênio, e vedada a sua
limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos
integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício,
que se incorporarão aos vencimentos para todos os
efeitos, observado o disposto no art. 115, XVI, desta
Constituição.

Da análise da norma, é possível concluir que a
intenção do legislador é incorporar os adicionais por tempo de
serviço (quinquênio e sexta-parte) aos vencimentos, ou seja,
incorporar o adicional à soma do vencimento e das vantagens
pecuniárias.

Nessa linha e diante das interpretações jurisprudenciais
díspares a respeito da base de cálculo do adicional previsto no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028752-73.2018.8.26.0053 - Voto no 3217
4
artigo 129 da Constituição Estadual, a Colenda Turma de Direito
Público
deste
Egrégio
Tribunal,
em
sede
de
Assunção de
Competência,
na
Apelação
no
0087273-47.2005.8.26.0000,
uniformizou o entendimento das Câmaras de Direito Público,
determinando o cálculo do adicional por tempo de serviço sobre
proventos integrais para servidores:

Apelação Cível - Administrativo - Ação ordinária
promovida por servidores ativos pretendendo o recálculo
do adicional por tempo de serviço designado por
"quinquênio" para inclusão de outras verbas que
integram os vencimentos -Sentença de improcedência -
Recurso
voluntário
dos
autores
-
Assunção
de
Competência suscitada pela C. 10a Câmara de Direito
Público - Provimento de rigor.
1. O adicional por tempo de serviço "quinquênio" incide
sobre todas as verbas que claramente integrem o
vencimento padrão do servidor, de caráter permanente,
excluídas somente as verbas de natureza eventual e
transitória.
2. Impossibilidade de distinção de tratamento em razão
de suposta diferença entre "vencimento" e "vencimentos"
- Norma constitucional e demais normas legais que são
claras ao dispor a incidência sobre "vencimentos" ou
"remuneração" e, portanto, sobre todas as verbas que
regularmente percebidas pelo servidor.
3. Anote-se, entretanto, que a incidência de dois ou mais
"quinquênios" deve-se dar de maneira isolada a fim de se
evitar o descabido "bis in idem" de adicionais, isto é, o
quinquênio sobre quinquênio tal como existia sob a
égide constitucional pretérita - Inteligência do art. 37,
X/V, da CF - Precedente do C. STF.
4.Recálculo do adicional devido bem como as verbas
não pagas oportunamente, respeitada a prescrição
quinquenal - Correção monetária e juros de mora na
forma da Lei Federal n° 11.960/2009 - Reconhecido o
crédito de natureza alimentar porquanto relativos a.
vencimentos (§ 1-A, do art. 100, da CF/88).
5. Ônus de sucumbência carreados à Fazenda do
Estado. No tocante aos honorários advocatícios' impõe-
se a condenação da Fazenda do Estado requerida no
seu pagamento e ora arbitrados em 10% sobre o valor da
condenação nos termos do art. 20 e seus parágrafos.
Sentença reformada - Recurso dos autores provido em
parte, julgando-se procedente em parte a demanda.
(TJSP; Apelação 0087273-47.2005.8.26.0000; Relator (a):
Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: Turma Especial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028752-73.2018.8.26.0053 - Voto no 3217
5
- Publico; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
4.VARA; Data do Julgamento: 18/05/2012; Data de
Registro: 20/08/2012)

Do julgado colacionado acima, infere-se, também,
que o simples fato de o Estado nominar gratificação uma verba que
não tem essa natureza não lhe dá esse atributo jurídico.

Explica-se: a Administração, por vezes, concede
aumento de salários ao pessoal da ativa, sob rubrica gratificação. A
denominação atribuída à verba, porém, não transmuda a natureza
do aumento/vencimento para gratificação.

No caso concreto destes autos, aplica-se o entendimento firmado
por este Egrégio Tribunal de Justiça
Bandeirante, em sede de Assunção de Competência, pelo qual foi
determinado o cálculo do adicional por tempo de serviço

denominado quinquênio sobre proventos integrais, para servidores
aposentados e pensionistas:

Servidor Público Estadual - Inativos - Disputa por base de
cálculo para adicional por quinquênios - Imensidão no
número de feitos - Matéria de intensa repercussão e
grande interesse - Diversidade de interpretações -
Resultados díspares a serem evitados - Necessidade,
ainda, de se evitar proliferem ações com mesma busca -
Julgamento na forma do § Io do artigo 555 do Código de
Processo Civil - Assunção de Competência que se impõe.
Servidor Público Estadual Inativos. Cômputo de adicional
por quinquênios. Base para o cálculo. Inteligência da
expressão vencimentos integrais, inclusive para formação de provento de aposentadoria. Direito
reconhecido para procedência da pretensão. Sentença
que se mantém. Recurso da ré a que se nega
provimento.
Reexame
necessário
desprovido.
Sucumbência - Verba honorária posta em valor fixo -
Pedido
de
alteração
para
percentual
sobre
a
condenação - Possibilidade - Vigência que se dá aos
parágrafos 3" e 4o do art. 20 do Código de Processo Civil
- Recurso dos autores provido. (TJSP; Apelação 0155551-
95.2008.8.26.0000; Relator (a): Borelli Thomaz; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda
Pública/Acidentes
-
13.VARA;
Data
do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028752-73.2018.8.26.0053 - Voto no 3217
6
Julgamento: 02/10/2009; Data de Registro: 11/03/2010)

Assim é que este Egrégio Tribunal de Justiça1 vem
decidindo no sentido de que todas as gratificações percebidas pelos
servidores aposentados se encontram incorporadas aos seus
proventos e os integram, porque não haveria sentido em o
aposentado perceber gratificações a título provisório ou eventual.

Impende destacar que, dada a identidade entre os
benefícios adicional por tempo de serviço e sexta-parte, a base de
cálculo de ambos deve ser a mesma, o que significa que deve
corresponder ao vencimento somado às vantagens permanentes
recebidas pelos servidores, salvo as eventuais. É vedada, contudo, a
incidência dos quinquênios sobre a sexta-parte, tendo em vista que
esta já incide sobre aqueles (art. 37, inciso XIV2, da Constituição
Federal).

Dado provimento ao recurso, inverto a sucumbência e
os honorários advocatícios arbitrados na r. sentença ficam
majorados em mais 1% sobre o valor atribuído à causa, em atenção
ao trabalho adicional realizado em grau de recurso pelo advogado
da parte recorrida, nos termos do disposto no artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora
1 Nesse sentido, confiram-se: I) TJSP; Remessa Necessária 0000112-34.2012.8.26.0588 ; Relator (a):
Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de São Sebastião da Grama -
Vara Única; Data do Julgamento: 01/07/2013; Data de Registro: 05/07/2013; II) TJSP; Apelação
3015551-36.2013.8.26.0576; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 10/02/2015; Data de Registro: 12/02/2015.
2 XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem
acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;